Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO. RENAJUD. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Não se verifica a nulidade da sentença, por deficiência da fundamentação, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil para avaliar a extensão dos supostos lucros cessantes, se a conclusão pela inexistência de ato ilícito é suficiente para afastar a pretendida responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
2. Sendo incontroversa a inadimplência do devedor fiduciante, caracteriza exercício regular de direito o requerimento de restrição de circulação do veículo financiado junto ao sistema Renajud, deferido pelo juízo perante o qual se processava a busca e apreensão. Assim, não havendo ato ilícito por parte do credor-fiduciário, rejeita-se a pretensão de indenização pelos lucros cessantes supostamente suportados na vigência da medida restritiva.
3. Apelo não provido.